Tribunal: TJDFT
Processo: 0717478-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717478-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIDES BRITO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por EURIDES BRITO DA SILVA em face de MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701353-76.2021.8.07.0018, deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário da agravante para fins de adimplemento de crédito não alimentar, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença transitada em julgado e proferida nos autos da ação de improbidade administrativa no 2010.01.1.063234-4, que condenou EURIDES BRITO à perda de bens e valores; ao pagamento de multa civil; à suspensão dos direitos políticos por 10 (dez) anos; à proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 10 (dez) anos, e ao pagamento de danos morais coletivos. Houve a penhora de imóveis, designação de hasta pública e arrematação dos seguintes imóveis: (i) Sala no 127, situada no 1o pavimento do Bloco H, lotes 30 e 31, do Conjunto B da Quadra 910 do SGA/SUL - matrícula no 128753 e (ii) Sala no 227, situada no 2o pavimento do Bloco H, lotes 30 e 31, do Conjunto B da Quadra 910 do SGA/SUL - matrícula no 128801. Decisão anterior (ID 150887033) DEFERIU o pedido de expedição de alvará de levantamento da meação, cuja titularidade recai sobre os herdeiros, nos termos da partilha. Foram expedidos alvará de levantamento em favor do leiloeiro (ID 151026956), bem como em favor dos herdeiros (ID 151027049 e ID 151025325). Em ID 152986089, consta manifestação do MPDFT. Requer a (i) intimação do Distrito Federal para requerer o que entender de direito, enquanto legitimado principal; (ii) a renovação das avaliações, hastas públicas e leilões para venda do restante dos imóveis penhorados; (ii) a penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos vencimentos, remunerações e/ou pensões recebidos pela executada, mediante desconto em folha de pagamento. Em ID 153677116 e ID 154048558, foram expedidos mandado de imissão na posse e carta de arrematação em favor do arrematante ANTONIO CARLOS SACRAMENTO. Em ID 154145381, MA BROKERS DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI ME, administradora dos imóveis objeto de arrematação, apresentou petição. Informa que a sala no 127 encontra-se locada por prazo determinado, cuja vigência contratual vai até 31/10/2024, pelo valor mensal de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), e vencimento dos locatícios todo dia 10. Requer o ingresso no feito, a fim de que seja esclarecido a quem a peticionante deve realizar o repasse do locatício de competência do mês de março, bem como dos meses subsequentes. Requer, ainda, seja autorizado o depósito judicial dos valores correspondentes aos aluguéis da sala no 127, até que seja consolidada a propriedade do bem em nome do arrematante. Em ID 154361165, os herdeiros apresentaram petição com informações acerca da transferência do veículo de placa PAB6J14, o valor recebido pelo bem, e a informação dos destinatários do pagamento, conforme requerido pelo MPDFT no ID 152986089. Em ID 154547734, a executada apresentou discordância quanto ao pedido do MPDFT de penhora sobre os vencimentos, os rendimentos e pensão da executada. FUNDAMENTO E DECIDO. O MPDFT requer a penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos vencimentos, remunerações e/ou pensões recebidos pela executada, mediante desconto em folha de pagamento. Pois bem. Em relação a matéria, não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a penhora de valores na execução de sentença condenatória por improbidade administrativa que determina o ressarcimento ao erário não deve descuidar das normas processuais que colocam como impenhoráveis o salário e vencimentos (AgInt no REsp 1.456.881 / PE - JULGADO: 01/12/2020). Com efeito, o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios. A regra, entretanto. deve ser interpretada com ponderações. Explico. Na hipótese, a executada percebe remuneração bruta de R$ 32.098,09. O total da remuneração percebida, após as deduções obrigatórias, perfaz o valor líquido de R$ 22.834,97 (ID 154547741). A considerar o valor dos proventos percebidos pela executada, é plausível considerar que tais valores podem ser utilizados para o pagamento da condenação judicial. Afasta-se, assim, a blindagem legal proporcionada pela regra da impenhorabilidade para determinar a prevalência do interesse público que se extrai do título judicial, o que permite, excepcionalmente, o ato de indisponibilidade de parte da remuneração do devedor. Importa anotar que essa interpretação seguramente registra circunstâncias específicas de cada caso e, por isso, não confere aplicação absoluta para a norma processual, que pressupõe o sopesamento de valores e interesses contrários. Na hipótese, o valor dos proventos percebidos pela executada (R$ 22.834,97) reúne expressão econômica significativa, que ultrapassa, em muito, a média nacional. Destaca-se que o entendimento ora adotado busca conciliar a proteção dos bens jurídicos disputados, de forma que entendo por razoável o deferimento da penhora até o limite de 30% dos proventos recebidos pela executada. Acerca do tema, há posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que autoriza a mitigação do alcance da norma contida no artigo 833, inciso IV, do CPC, para o fim de permitir a penhora de proventos do devedor na hipótese de dívidas não relacionadas nas ressalvas legais como, por exemplo, em dívidas derivadas de locatícios privados, conforme julgado abaixo transcrito: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueis e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, para o pagamento de aluguéis e encargos locatícios. 3. Devidamente analisada e discutida a questão, estando o acórdão recorrido clara e suficientemente fundamentado, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido” (STJ, REsp n. 1.547.561/SP , 3a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.05.2017). O entendimento consagrado revela uma tendência jurisprudencial já bem aceita nas Cortes Superiores e evidencia a possibilidade do controle das afetações derivadas de créditos judiciais, de forma a permitir ao intérprete mitigar o alcance da norma para assim autorizar a penhora parcial da remuneração. No caso em concreto, a considerar o elevado valor dos proventos percebidos pela executada, verifica-se que a penhora de 30% de tais valores não tem o condão de afetar a subsistência digna da executada que, ainda assim, passará a perceber uma remuneração líquida de aproximadamente R$ 15.000, valor que se mostra suficiente para arcar com moradia, saúde, alimentação e demais despesas da executada. Por tais razões, DEFIRO o pedido de penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos vencimentos, remunerações e/ou pensões recebidos pela executada, mediante desconto em folha de pagamento. Intime-se o MPDFT para informar qual o órgão pagador dos proventos da executada, para fins de expedição de ofício para implementação da penhora em folha de pagamento. Em relação as informações acerca da transferência do veículo, bem como do valor recebido pelo bem, intime-se o MPDFT acerca da petição dos herdeiros de ID 154361165. Intime-se o arrematante ANTONIO CARLOS SACRAMENTO, na pessoa do advogado cadastrado nos autos, para se manifestar acerca da petição de ID 154145381, da MA BROKERS DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI ME, administradora dos imóveis objeto de arrematação. Cadastre-se nos autos, como terceira interessada, a pessoa jurídica MA BROKERS DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI ME, bem como os patronos constituídos nos autos EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - OAB/DF no 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO - OAB/DF 29.145. (ID 154145381) Retifique-se o polo passivo, a fim de que conste apenas a executada EURIDES BRITO DA SILVA. Os herdeiros ANA CLAUDIA BRITO DA SILVA LEVIN e HARLEY BRITO DA SILVA devem constar como interessados, visto que não fazem parte da relação jurídica processual. Em relação ao pedido do MPDFT de nova avaliação dos imóveis penhorados, já houve o deferimento do pedido, conforme decisão de ID 149003804. Prossiga-se nos termos da referida decisão, com a expedição de mandado de avaliação e intimação a ser cumprido no endereço dos imóveis (ID 93296131). AO CJU: (i) Intime-se o MPDFT para informar qual o órgão pagador dos proventos da executada, bem como acerca da petição dos herdeiros de ID 154361165. prazo: 10 dias, já considerada a dobra. (ii) Intime-se o arrematante ANTONIO CARLOS SACRAMENTO, na pessoa do advogado cadastrado nos autos, para se manifestar acerca da petição de ID 154145381. prazo: 5 dias. (iii) Cadastre-se nos autos, como terceira interessada, a pessoa jurídica MA BROKERS DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI ME, bem como os patronos constituídos nos autos EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - OAB/DF no 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO - OAB/DF 29.145. (ID 154145381) (iv) Retifique-se o polo passivo, a fim de que conste apenas a executada EURIDES BRITO DA SILVA. Os herdeiros ANA CLAUDIA BRITO DA SILVA LEVIN e HARLEY BRITO DA SILVA devem constar como interessados, visto que não fazem parte da relação jurídica processual. (v) Prossiga-se nos termos da decisão de ID 149003804, com a expedição de mandado de avaliação e intimação a ser cumprido no endereço dos imóveis (ID 93296131). A parte executada opôs aclaratórios, que foram acolhidos sem modificação da decisão, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença transitada em julgado e proferida nos autos da ação de improbidade administrativa no 2010.01.1.063234-4, que condenou EURIDES BRITO à perda de bens e valores; ao pagamento de multa civil; à suspensão dos direitos políticos por 10 (dez) anos; à proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 10 (dez) anos, e ao pagamento de danos morais coletivos. Houve a penhora de imóveis (ID 93296131), designação de hasta pública e arrematação dos seguintes imóveis: (i) Sala no 127, situada no 1o pavimento do Bloco H, lotes 30 e 31, do Conjunto B da Quadra 910 do SGA/SUL - matrícula no 128753 e (ii) Sala no 227, situada no 2o pavimento do Bloco H, lotes 30 e 31, do Conjunto B da Quadra 910 do SGA/SUL - matrícula no 128801. Em ID 155011677, foi DEFERIDO o pedido de penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos vencimentos, remunerações e/ou pensões recebidos pela executada, mediante desconto em folha de pagamento. Em ID 155208274, foi expedido mandado de avaliação e intimação dos imóveis penhorados. Em ID 155346940, ANTÔNIO CARLOS SACRAMENTO, arrematante dos imóveis de matrículas no 128753 e no 128801, apresentou manifestação na qual informa a conta para depósito do aluguéis recebidos pelos imóveis arrematados, conforme solicitado pela administradora dos imóveis na petição de ID 154145381. Em ID 156116257, a executada opôs embargos de declaração em face da decisão que deferiu penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos proventos percebidos pela executada, mediante desconto em folha de pagamento. Em ID 156475111, o MPDFT manifestou-se pela (i) rejeição dos embargos opostos, (ii) pelo encaminhamento de ofício à Fundação Universidade de Brasília para implementação em folha de pagamento da penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da ré, inclusive com requisição de encaminhamento dos 3 (três) últimos contracheques da demandada e (iii) pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, com a renovação das avaliações, hastas públicas e leilões para venda do restante dos imóveis penhorados. FUNDAMENTO E DECIDO. Passo à análise dos embargos opostos pela executada. A embargante sustenta omissão na decisão no que diz respeito a existência de penhoras precedentes sobre o patrimônio imobiliário da executada. Alega que não restou demonstrada a insuficiência dos bens já constritos, a justificar a constrição de outros bens e valores. Pois bem. O valor do presente cumprimento de sentença perfaz o montante de R$ 3.911.546,42 (três milhões, novecentos e onze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos) (ID 91776655). Em ID 93296131 foi deferida a penhora dos imóveis indicados pelo MPDFT. Conforme edital de intimação de leilão dos imóveis penhorados, o valor de avaliação dos imóveis penhorados atinge o montante de R$ 1.934.000,00. Todavia, tendo em vista a reserva de meação, deve ser efetivamente considerado para fins de satisfação do débito o valor de R$ 967.000,00. Ressalta-se que os imóveis de matrícula no 128753 e no 128801 foram avaliados por R$ 210.000,00 e arrematados pelo valor de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), cada um, a totalizar o valor de R$ 336.000 (ID 154048558). Dessa forma, resta evidente a insuficiência dos bens penhorados, tendo em vista que o débito remanescente da execução, após a arrematação dos referidos imóveis, ainda perfaz o valor R$ 3.575.546,42. Nesse sentido, demonstrado que o valor objeto da alienação do restante dos imóveis penhorados não terá o condão se satisfazer o débito integralmente, resta devidamente justificado o reforço por meio do deferimento da penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos proventos recebidos pela executada, mediante desconto em folha de pagamento, conforme decisão de ID 155011677. Por fim, em relação a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos (artigo 833, inciso IV, do CPC), o entendimento deste Juízo encontra-se devidamente fundamento na decisão embargada, razão pela qual não há que falar em qualquer omissão em relação a este ponto. Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração tão somente para integrar a decisão de ID 155011677, no que diz respeito à insuficiência dos bens já constritos, a justificar o deferimento da penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos proventos recebidos pela executada. Intime-se o MPDFT para abertura de conta vinculada a estes autos para cumprimento da determinação. Após, expeça-se ofício à Fundação Universidade de Brasília para implementação em folha de pagamento da penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da executada EURIDES BRITO DA SILVA - CPF: 152.727.291-53, cuja valor deverá ser depositada em conta vinculada a estes autos. CONCEDA A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO. Passo à análise da petição de ID 156103702. O arrematante dos imóveis de matrícula no 128753 e no 128801, ANTÔNIO CARLOS SACRAMENTO, em resposta à petição de ID 154145381, informa que não tem interesse em manter o contrato de locação com o atual inquilino. Requer a intimação da MA BROKERS DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI ME para que pague ao arrematante os valores correspondentes aos aluguéis desde a quitação dos imóveis, ou seja, 27.09.22. Assiste razão, em parte, ao arrematante. Explico. Em que pese a arrematação ter sido efetuado no dia 27.09.2022, a carta de arrematação e o mandado de imissão na posse foram expedidos apenas em 29.03.2023 (ID 153677116 e ID 154048558), data a partir da qual os aluguéis são devidos aos arrematantes. Logo, intime-se MA BROKERS DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI ME para que passe a depositar os valores correspondentes aos aluguéis na conta indicada na petição de ID 156103702, a saber: Caixa Econômica Federal - CEF, Agência n.o 0664, Conta Corrente n.o 402496-5, operação 001. Por fim, verifico que houve um equívoco na expedição do mandado de avaliação de ID 155208274. Os imóveis constantes do referido mandado já foram objeto de arrematação nestes autos. Logo, cancele-se o mandado de avaliação de ID 155208274 e expeça-se novo mandado de avaliação e intimação dos imóveis indicados na petição de ID 93187017, itens “a”,”b”,”c”,”d”,”e” e “f”. AO CJU: (i) Intime-se O MPDFT para abertura de conta vinculada a estes autos. Prazo 10 dias, já inclusa dobra legal. (ii) Com os dados da consta, expeça-se ofício à Fundação Universidade de Brasília para implementação em folha de pagamento da penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da executada; bem como para que encaminhe a este Juízo os 3 (três) últimos contracheques da executada. (iii) Intime-se MA BROKERS DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI ME para que passe a depositar os valores correspondentes aos aluguéis na conta indicada pelo arrematante na petição de ID 156103702. (iv) Cancele-se o mandado de avaliação de ID 155208274 e expeça-se novo mandado de avaliação e intimação dos imóveis indicados na petição de ID 93187017, itens “a”,”b”,”c”,”d”,”e” e “f”. (v) Intime-se a parte ré. Prazo 5 dias. A parte ré agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) a penhora de salário é vedada, salvo nos casos expressamente previstos no art. 833, IV e §2o, do CPC; 2) o crédito perseguido pelo exequente não possui natureza alimentar, bem como a agravante não aufere renda superior a 50 (cinquenta) salários-minimos mensais; 3) a agravante é pessoa idosa (86 anos) e é portadora de diversas enfermidades, sendo aposentada da Fundação Universidade de Brasília; 4) o STJ determina que a penhora de salário deve ser analisada caso a caso; 5) a agravante aufere renda de R$ 22.834,97 (vinte e dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e sete reais) mensais, valor este destinado ao pagamento das despesas ordinárias, tais como aluguel, saúde, além de higiene, limpeza, etc; 6) a agravante tem se valido de empréstimos bancários para custear suas despesas; 7) a decisão agravada, ao deferir a penhora no patamar máximo permitido (30%), não observou as nuances do caso concreto; 8) não houve a análise da condição financeira da agravante para fins de fixar o percentual máximo permitido; 9) o exequente não demonstrou a insuficiência dos bens já constritos, bem como houve determinação para reavaliação dos imóveis penhorados, fato que obsta a possibilidade da penhora do salário, que somente deve ocorrer como último recurso; 10) vigorando a penhora sobre os bens imóveis, não seria cabível nova penhora enquanto não apurado o valor dos bens penhorados; 11) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Ao final, pede: Diante do exposto, requer-se: a) a concessão de efeito suspensivo, impedindo-se a implementação da penhora sobre os proventos de aposentadoria da requerida até decisão final do presente agravo; b) ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da v. decisão agravada, para serem considerados impenhoráveis os proventos de aposentadoria recebidos pela requerida. Caso seja admitida a constrição, o que se aceita apenas por epítrope, determinar-se a adequação a patamar compatível com as necessidades básicas da requerida. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (Ids 46482098 e 46482099). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. O presente agravo, em suma, discute se o caso concreto preenche os requisitos exigidos para que se possa penhorar a verba salarial da agravante. A penhora da verba salarial para créditos não alimentares é medida excepcional que somente deve ser utilizada quando exaurida as demais possibilidades de adimplemento do crédito. A parte agravante alegou que não há certeza a respeito da insuficiência dos bens imóveis penhorados para fins de adimplemento do crédito. Sobre esse ponto, transcrevo os apontados feitos pelo Juízo de origem: O valor do presente cumprimento de sentença perfaz o montante de R$ 3.911.546,42 (três milhões, novecentos e onze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos) (ID 91776655). Em ID 93296131 foi deferida a penhora dos imóveis indicados pelo MPDFT. Conforme edital de intimação de leilão dos imóveis penhorados, o valor de avaliação dos imóveis penhorados atinge o montante de R$ 1.934.000,00. Todavia, tendo em vista a reserva de meação, deve ser efetivamente considerado para fins de satisfação do débito o valor de R$ 967.000,00. Ressalta-se que os imóveis de matrícula no 128753 e no 128801 foram avaliados por R$ 210.000,00 e arrematados pelo valor de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), cada um, a totalizar o valor de R$ 336.000 (ID 154048558). Dessa forma, resta evidente a insuficiência dos bens penhorados, tendo em vista que o débito remanescente da execução, após a arrematação dos referidos imóveis, ainda perfaz o valor R$ 3.575.546,42. Percebe-se que a nova avaliação dos bens imóveis possui a finalidade de resguardar o direito de meação e não em razão de eventual valor avaliado a menor dos bens imóveis. No que concerne à possibilidade de penhora de salário para o pagamento de verbas não alimentares, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de permitir a penhora do salário em determinadas circunstâncias. Destaco que para fins de analise da tutela de urgência, a parte agravante se limitou a pedir a suspensão da ordem de penhora do salário, sem formular pedido subsidiário de eventual diminuição do valor penhorado. O pedido subsidiário somente foi formulado em relação ao mérito do recurso, motivo pelo qual analisarei o pedido de redução do montante penhorado quando do julgamento do mérito. Assim, não vislumbro, por ora, a existência da probabilidade do direito da agravante. Ressalto que as demais questões serão analisadas em momentos processuais oportunos. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 12 de maio de 2023 16:13:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador